Tribunal: STF
Processo: MS 37328
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Wigberto Ferreira Tartuce contra ato praticado pelo Tribunal de Contas da União - TCU, consubstanciado no Acórdão 1.615/2020-Plenário, proferido nos autos da TC 003.097/2001-0.
    O impetrante informa que 
    “[...] o contrato CFP 07/1999 foi considerado como não comprovadamente executado, ensejando ao impetrante a condenação no ressarcimento dos valores e, subsequentemente, a declaração de irregularidade de suas contas enquanto Secretário da Secretaria de trabalho, emprego e renda do Distrito Federal – SETER/DF.
    Referida decisão analisou tanto as alegações do impetrante quanto à regular implementação dos contratos - conquanto os responsáveis pelos pagamentos e execução também são parte no referido processo e forneceram os documentos necessários para tanto -, quanto, isoladamente, a responsabilidade do impetrante enquanto autoridade política na gestão da pasta da Secretaria de trabalho, emprego e renda do Distrito Federal – SETER/DF, mesmo não tendo participado diretamente da dispensa de licitação, nem da fiscalização do contrato e, tampouco, da ordem de pagamento dos referidos cursos.
    À parte da análise da regularidade na implementação dos referidos cursos, cujo objeto se reserva a expediente próprio e sob o rito processual comum, no presente mandamus o impetrante entende premente a tutela do Poder Judiciário para cassar a indicada decisão quanto à análise de sua responsabilidade na efetiva execução dos referidos contratos.
    [...]” (pág. 3 da inicial).
    Alega buscar neste mandamus a análise da legalidade de estender-se ao Secretário de Estado a responsabilidade pela fiscalização direta de contratos vinculados à secretaria que titularizou.
    Aponta ser 
    “[...] necessário se traçar um paralelo com a análise aplicável na ceara criminal, enquanto busca da verdade real, de onde se mapeia a análise do dolo e a comprovação da conduta concorrente, a tomada de contas não poderia ser diferente.
    É evidente que a responsabilidade dos gestores políticos diz respeito à fiscalização e supervisão das políticas públicas como um todo, de maneira global, ou seja, no cumprimento de metas governamentais, objetivos de atendimento à população e o cumprimento do projeto de governo.
    Neste objetivo, cumpriu ao impetrante ter assinado o convênio global MTE/Sefor/Codefat n. 4/99 com o Ministério do Trabalho e emprego e o plano especial de qualificação do DF (PEQ/DF/1999), o que vincula sua conduta unicamente às diretrizes gerais de governo e o interesse político de participar do programa federal, muito distante da fiscalização pormenorizada da prestação dos serviços.
    A fiscalização pormenorizada de notas fiscais, percentual e execução de contratos e outras peculiaridades das contratações sob a tutela da pasta são de atribuição específica dos servidores da pasta nomeados para tal, o que foge em larga escala ao controle direto do Secretário de estado.
    No caso em testilha, o impetrante comprovou inequivocamente que não atuou diretamente no contrato analisado e nem na dispensa da licitação - anterior a sua nomeação - e, ao mais, todas as precauções globais para continuidade da contratação foram tomadas – como o parecer técnico da procuradoria-geral e contratação de consultoria externa para acompanhamento do contrato (vide razões do acórdão vindicado). 
    Entende-se que responsabilidade in vigilando resume-se a este nível de cautela, fugindo em muito da análise in loco do cumprimento do contrato e outras minuciosidades.
    A bem da verdade, não foi produzida qualquer prova que vinculasse o impetrante à efetiva execução ou ingerência dos indigitados contratos” (págs. 5-6 da inicial).
    Sustenta que, nos termos da Lei 13.655/2018, a responsabilidade pessoal apenas pode ser imputada aos agentes públicos quanto aos atos praticados com dolo ou erro grosseiro, o que não teria sido demonstrado no caso sob exame. 
    Desse modo, entende que
    “[…] a decisão proferida pela respeitável corte de contas federal redunda em violação ao direito líquido e certo do impetrante – estendendo de forma inadequada sua responsabilidade sobre contratos da Secretaria de estado que titularizou -, requer neste mandado de segurança seja concedida a ordem para anular o acórdão n. 1615/2020-TCU-Plenário, proferido nos autos do processo n. TC 003.097/2001-0, em trâmite perante o Tribunal de contas da União, afastando integralmente a sua responsabilidade quanto às contas analisadas naquele expediente. 
    [...]” (pág. 10 da inicial).
    Aduz estarem presentes os requisitos para a concessão da liminar, pelas seguintes razões:
    “Quanto a fumaça do bom direito, entende satisfeita pela firme fundamentação jurídica apostas nas razões jurídicas.
    Já quanto ao perigo na demora, entende-se manifesto uma vez que: 1- a partir da decisão final daquela corte de contas o impetrante está sujeito à execução forçada dos valores que supostamente encontra-se responsável pelo ressarcimento e; 2- por força da Lei complementar n. 135/2010, que alterou o art. 1º da lei complementar n. 64/1990, acrescentando a alínea g, tornou-se o impetrante inelegível por 8 (oito) anos a partir do acórdão enfrentado neste mandado de segurança.
    [...]” (pág. 10 da inicial).
    Ao final, requer 
    “a. Seja concedida medida liminar para suspender os efeitos do acórdão n. 1615/2020-TCU-Plenário, proferido nos autos do processo n. TC 003.097/2001-0, até o julgamento definitivo do presente mandamus;
    b. Seja intimado o Tribunal de contas da União para prestar informações no presente expediente;
    c. Seja concedida a segurança para, no mérito, anular o acórdão n. 1615/2020-TCU-Plenário, proferido nos autos do processo n. TC 003.097/2001-0, em trâmite perante o Tribunal de contas da União, afastando integralmente a responsabilidade do impetrante quanto às contas analisadas naquele expediente.
    [..]” (pág. 11 da inicial).
    A União requereu o ingresso no feito (documento eletrônico 80).
    Foram juntadas as informações prestadas pelo TCU (documento eletrônico 83). Eis a síntese da peça:
    “Mandado de Segurança, com pedido de liminar (ainda não apreciado), impetrado por Wigberto Ferreira Tartuce em face do Acórdão 1.615/2020-TCU-Plenário, que negou provimento a recurso de revisão interposto pelo impetrante contra os termos do Acórdão 1.467/2007-TCU-Plenário, mediante o qual este Tribunal, ao julgar irregulares suas contas, condenou-o em débito solidário diante da inexecução do objeto do Contrato 7/1999.
    1. Preliminar: intempestividade da impetração ante a superação do prazo decadencial de 120 dias, a demandar extinção do processo, com fundamento no art. 23 da Lei 12.016/2009, c/c o art. 21, § 1º, do RISTF.
    2. A admissão de mandado de segurança contra o acórdão proferido em sede de recurso de revisão, quando em verdade o impetrante infirma os fundamentos dos acórdãos originários, significaria alargar por mais 5 anos – prazo para interposição do recurso de revisão – o prazo decadencial para impetração da ação mandamental. Precedente do STF.
    3. Preliminar: carência da ação ante a necessidade de dilação probatória. Impossibilidade de exame do acervo fático-probatório constante do TC-003.097/2001-0 na via do Mandado de Segurança. Extinção sem resolução de mérito. Precedentes do STF.
    4. Legalidade e legitimidade dos acórdãos proferidos pelo TCU no TC-003.097/2001-0. Como dirigente máximo do órgão, cabia ao impetrante a obrigação de acompanhar, controlar e fiscalizar a execução dos atos de seus subordinados. Como é inadmissível a delegação de responsabilidade, a delegação de competência para execução de despesas custeadas com recursos públicos federais não exime a responsabilidade da pessoa delegante, que deve responder pelos atos inquinados junto com a pessoa delegada, segundo a responsabilidade de cada uma.
    5. Não cabimento do pedido de liminar, ante a ausência do indício do bom direito e do perigo na demora.
    6. Parecer pela extinção do MS, ante a superação do prazo decadencial de 120 para impetração e ante a impossibilidade de dilação probatória na via mandamental, assim como pela denegação da ordem, dada a inexistência do direito líquido e certo alegado pelo impetrante”
    É o relatório suficiente. Decido.
    Inicialmente, defiro o ingresso da União.
    No mais, consoante o assinalado nas informações prestadas, embora o impetrante indique como ato coator o Acórdão 1.615/2020-TCU-Plenário, exarado em recurso de revisão, o objetivo desta impetração é afastar a responsabilidade que lhe foi imputada no Acórdão 1.467/2007-TCU-Plenário e confirmada em recurso de reconsideração por meio dos Acórdãos 304/2018-TCU-Plenário e 1.344/2018-TCU-Plenário, este último publicado em 28/06/2018.
    Noto, ainda, que o aludido recurso de revisão, que no TCU assemelha-se a uma ação rescisória, foi recebido sem a concessão de efeito suspensivo (pág. 30 do documento eletrônico 71) e, ao final, foi desprovido pela Corte de Contas (págs. 44-89 do documento eletrônico 73).
    Como se pode perceber, o que decidido no Acórdão 1.615/2020-TCU-Plenário não teve o condão de suspender a execução ou de alterar os pressupostos fáticos e jurídicos das decisões anteriores que reconheceram a responsabilidade do impetrante quanto ao cumprimento do contrato CFP 07/1999.
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que o termo a quo para a contagem do prazo decadencial de 120 dias para a impetração do mandado de segurança é o momento no qual o ato encontra-se apto a gerar efeitos lesivos à esfera jurídica do interessado, conforme as ementas abaixo transcritas:
    “MANDADO DE SEGURANÇA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO – ATO COATOR EMANADO DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA QUANDO JÁ ESGOTADO O PRAZO DECADENCIAL DE CENTO E VINTE (120) DIAS – CONSEQUENTE EXTINÇÃO DO DIREITO DE IMPETRAR MANDADO DE SEGURANÇA (LEI Nº 12.016/2009, ART. 23) – CONSTITUCIONALIDADE DESSA NORMA LEGAL (SÚMULA 623/STF) – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. MANDADO DE SEGURANÇA - PRAZO DECADENCIAL - CONSUMAÇÃO - EXTINÇÃO DO DIREITO DE IMPETRAR O WRIT - CONSTITUCIONALIDADE. 
    - Com o decurso, in albis, do prazo decadencial de 120 dias, a que se refere o art. 23 da Lei nº 12.016/2009, extingue-se, de pleno direito, a prerrogativa de impetrar mandado de segurança. Precedentes. MANDADO DE SEGURANÇA E TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUA IMPETRAÇÃO. 
    - O termo inicial do prazo decadencial de cento e vinte (120) dias começa a fluir, para efeito de impetração do mandado de segurança, a partir da data em que o ato do Poder Público, formalmente divulgado no Diário Oficial, revela-se apto a gerar efeitos lesivos na esfera jurídica do interessado. Precedentes. 
    A CONSUMAÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL - QUE SÓ ATINGE O DIREITO DE IMPETRAR O MANDADO DE SEGURANÇA - NÃO GERA A PERDA DO DIREITO MATERIAL AFETADO PELO ATO ALEGADAMENTE ABUSIVO DO PODER PÚBLICO. 
    - O ato estatal eivado de ilegalidade ou de abuso de poder não se convalida nem adquire consistência jurídica pelo simples decurso, in albis, do prazo decadencial a que se refere o art. 23 da Lei nº 12.016/2009. A extinção do direito de impetrar mandado de segurança, resultante da consumação do prazo decadencial, embora impeça a utilização processual desse instrumento constitucional, não importa em correspondente perda do direito material, ameaçado ou violado, de que seja titular a parte interessada, que, sempre, poderá - respeitados os demais prazos estipulados em lei - questionar, em juízo, a validade jurídica dos atos emanados do Poder Público que lhe sejam lesivos. Precedente” (MS 29.108-ED/DF, Rel. Min. Celso de Mello – sem os grifos do original).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS. IRREGULARIDADES IDENTIFICADAS EM ARMAZENAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. DECURSO DE MAIS DE 120 DIAS PARA O AJUIZAMENTO DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Os embargos de declaração opostos objetivando a reforma da decisão do relator devem ser convertidos em agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade (Precedentes: Pet 4.837-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 14.3.2011; Rcl 11.022-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 7.4.2011; AI 547.827-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 9.3.2011; RE 546.525-ED, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 5.4.2011). 
    2. O termo a quo para a contagem do prazo decadencial de 120 dias para a impetração do mandado de segurança começa a fluir a partir da data em que o ato do Poder Público, formalmente divulgado, revela-se apto a gerar efeitos lesivos à esfera jurídica do interessado. 
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (MS 33.050-ED/DF, Rel. Min. Luiz Fux).
    “IMPETRAÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL. DECADÊNCIA. PRECEDENTES. 1. O termo inicial do prazo decadencial de 120 dias começa a fluir, para efeito de impetração do mandado de segurança, a partir da data em que o ato do Poder Público, formalmente divulgado no Diário Oficial, revela-se apto a gerar efeitos lesivos à esfera jurídica do interessado. 2. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido. (MS 23.528- AgR/DF, Rel. Min. Ellen Gracie).
    Em relação ao decurso do prazo decadencial em mandado de segurança impetrado contra decisão formalizada em recurso de revisão interposto no TCU, cito ainda os seguintes precedentes: MS 31.509/PI e MS 35.574/DF, ambos da relatoria do Ministro Celso de Mello.
    Dessa forma, o prazo decadencial já se esgotou, uma vez que esta impetração foi protocolada nesta Corte somente em 3/7/2020. 
    Assim, observa-se que se operou, na espécie, em virtude da consumação da decadência, a extinção do direito de impetrar, em tempo oportuno, mandado de segurança contra os atos que reconheceram a responsabilidade do impetrante e que ora se busca anular.
    Por fim, impende assinalar que a extinção do direito de impetrar o mandado de segurança não gera a extinção do direito material eventualmente titularizado pelo impetrante, a quem se reconhece a possibilidade de acesso às vias processuais ordinárias.
    Isso posto, não conheço deste mandado de segurança (art. 21, § 1º, RISTF). Prejudicada, pois, a apreciação do pedido liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator